Tribunal: STF
Processo: AI 318864
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Art. 21, §
1º, do RISTF. Competência monocrática do relator de negar seguimento
ao recurso. 3. Não cabe ver ofensa, por via reflexa, a normas
constitucionais, aos fins do recurso extraordinário. 4. Se, para dar
pela vulneração de regra constitucional, mister se faz, por
primeiro, verificar da negativa de vigência de norma
infraconstitucional, esta última é o que conta, para os efeitos do
art. 102, III, a, da Lei Maior. 5. Falta de prequestionamento dos
dispositivos constitucionais tidos como violados. 6. Agravo
regimental desprovido.